Tribunal: TJMT
Processo: 1000712-28.2025.8.11.0094
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000712-28.2025.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LEONARDO MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 536.519.108-06 (APELANTE), DIEGO ARTHUR IGARASHI SANCHEZ - CPF: 058.848.399-01 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), GIOVANNA NOTTI RODRIGUEZ - CPF: 846.323.720-72 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000712-28.2025.8.11.0094.

APELANTE:
LEONARDO MENDES DE OLIVEIRA.

APELADO:
BANCO AGIBANK S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de empréstimo pessoal, afastando a alegação de abusividade dos juros remuneratórios, validando a capitalização e rejeitando o pedido de repetição de indébito. Em preliminar, a instituição financeira impugna a concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser revogado o benefício da gratuidade da justiça diante da alegada ausência de comprovação da hipossuficiência; e (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada, a capitalização de juros e as cobranças realizadas configuram abusividade apta a ensejar revisão contratual e repetição de indébito.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa, nos termos do art. 98 do CPC/2015, podendo ser afastada apenas mediante prova robusta em sentido contrário, inexistente no caso. Impugnação genérica incapaz de infirmar o benefício, que deve ser mantido.

4. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central possui natureza meramente referencial, não configurando limite legal obrigatório, sendo a revisão judicial medida excepcional condicionada à demonstração concreta de abusividade.

5. A mera discrepância percentual entre a taxa contratada e a média de mercado não evidencia por si só, vantagem exagerada ou desequilíbrio contratual, inexistindo prova de onerosidade excessiva ou vício de consentimento.

6. A capitalização de juros é admitida nas operações celebradas após a MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, requisito atendido no caso concreto.

7. Ausente cobrança indevida, não há fundamento para repetição de indébito.

8. Mantidos os honorários advocatícios, com majoração em grau recursal, observados os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido, com rejeição da preliminar.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar, de forma concreta, a capacidade financeira do beneficiário. 2. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não constitui limite obrigatório para os juros remuneratórios, sendo a revisão contratual medida excepcional condicionada à comprovação de abusividade. 3. É válida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano quando expressamente pactuada em contratos firmados após a MP no 2.170-36/2001.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000712-28.2025.8.11.0094.

APELANTE:
LEONARDO MENDES DE OLIVEIRA.

APELADO:
BANCO AGIBANK S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEONARDO MENDES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT que, nos autos da ação revisional de contrato bancário, julgou improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Conforme narrado na inicial, a parte autora alegou ter celebrado contrato de empréstimo pessoal com a instituição financeira ré, BANCO AGIBANK S.A., sustentando a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, por estarem acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como a ilegalidade da capitalização de juros.

Requereu, ao final, a revisão das cláusulas contratuais, com limitação dos juros à taxa média de mercado e a restituição de valores pagos indevidamente.

Sobreveio sentença de improcedência, sob o fundamento de que não restou demonstrada abusividade concreta na taxa de juros contratada, sendo inaplicável a limitação automática à média de mercado, bem como pela inexistência de ilegalidade na capitalização de juros.

Irresignada, a parte autora interpôs apelação, sustentando, em síntese, que a taxa de juros remuneratórios contratada é manifestamente abusiva por superar significativamente a média do Banco Central, defendendo a necessidade de revisão contratual com base no Código de Defesa do Consumidor e na mitigação do princípio
pacta sunt servanda.

Requereu, ainda, a repetição de indébito e a fixação equitativa dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a instituição financeira pugnou pela manutenção integral da sentença, reiterando a inexistência de abusividade, a legalidade da capitalização de juros e arguindo, preliminarmente, a ausência de comprovação dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Assistência Judiciária.

Egrégia Câmara:

A instituição financeira apelada suscita a ausência de comprovação dos requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça, argumentando que a mera declaração de hipossuficiência não seria suficiente, sendo imprescindível a demonstração efetiva da incapacidade financeira.

A controvérsia deve ser examinada à luz do art. 98 do Código de Processo Civil, bem como dos princípios constitucionais do acesso à justiça.

Conforme documentado nos autos, o benefício da gratuidade da justiça foi deferido em favor da parte autora ainda na origem, não havendo, no curso do processo, a produção de prova apta a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela que a declaração de insuficiência econômica goza de
presunção iuris tantum
, podendo ser afastada apenas mediante prova robusta em sentido contrário.

No caso concreto, a parte apelada limita-se a impugnação genérica, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do apelante.

Ademais, não se verifica nos autos qualquer indício seguro de que a parte autora detenha condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, circunstância que reforça a manutenção do benefício.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a impugnação não merece acolhimento.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo pessoal, bem como à validade da capitalização de juros e à possibilidade de repetição de indébito.

Os fatos comprovados nos autos indicam que as partes celebraram contrato de empréstimo pessoal, com estipulação expressa de taxa de juros remuneratórios, sendo incontroversa a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica.

A parte apelante sustenta que a taxa contratada supera significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que, a seu ver, configuraria abusividade e justificaria a intervenção judicial para reequilíbrio contratual.

Entretanto, a análise da matéria exige a observância da orientação consolidada pelos Tribunais Superiores, segundo a qual a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central possui natureza meramente referencial, não se constituindo como limite máximo obrigatório.

A interpretação literal das normas que regem o sistema financeiro nacional, aliada à interpretação sistemática da jurisprudência consolidada, conduz à conclusão de que a revisão das taxas de juros remuneratórios é medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca de abusividade no caso concreto.

No presente caso, embora a taxa contratada seja superior à média de mercado, não se verifica, com base nas provas constantes dos autos, a demonstração de vantagem exagerada ou desequilíbrio contratual apto a justificar a intervenção judicial.

A parte apelante limita-se a apontar a discrepância percentual, sem trazer elementos técnicos ou probatórios que evidenciem a onerosidade excessiva de forma concreta, tampouco demonstra a ocorrência de vício de consentimento ou ausência de informação no momento da contratação.

Cumpre ressaltar que a liberdade contratual, embora mitigada nas relações de consumo, permanece como vetor interpretativo relevante, devendo ser preservada sempre que não houver violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

A adoção automática da taxa média de mercado como teto implicaria indevida padronização das operações financeiras, desconsiderando variáveis como o perfil de risco do tomador, o custo de captação e as especificidades da operação, o que não se coaduna com a lógica do sistema financeiro.

No tocante à capitalização de juros, verifica-se que o contrato foi celebrado em momento posterior à vigência da Medida Provisória no 2.170-36/2001, sendo admissível a capitalização com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, circunstância não infirmada pela parte autora.

Quanto ao pedido de repetição de indébito, sua procedência pressupõe a demonstração de cobrança indevida, o que não se verifica no caso concreto, diante da validade das cláusulas contratuais.

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, não se vislumbra razão para alteração da verba fixada na sentença, uma vez que observados os critérios previstos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Diante desse contexto, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se pela manutenção integral da sentença.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026